Tribunal: TJDFT
Processo: 0727490-18.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS SOB O RITO DE EXPROPRIAÇÃO. ART. 523, § 1o, DO CPC. ENCARGOS MORATÓRIOS. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. VALOR INSUFICIENTE. IMPUGNAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. No caso concreto, questiona-se a incidência dos encargos previstos no art. 523, § 1o, do Código de Processo Civil (“Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do caput, o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento”) em execução de alimentos, processada sob o rito de expropriação.
2. O executado, ao optar por impugnar o valor cobrado, balizando-se pelo que entendia devido à época, assumiu o risco de responder pelos encargos moratórios legais.
3. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e não provido. Unânime.